Tribunal: STF
Processo: Rcl 94893
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vitor Angelo Bertolin e José Ferreira de Lima, contra ato do Juiz das Garantias da Vara Criminal de Morretes/PR, nos autos do processo nº 0000716-35.2026.8.16.0118 e do Inquérito Policial vinculado, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 
Os reclamantes narram que 

“foram alvo de medida cautelar de busca e apreensão em suas residências, ocorrida no âmbito de investigação conduzida pela Autoridade Policial e supervisionada pelo Juízo da Vara Criminal de Morretes/PR.
Durante o cumprimento da diligência, foram apreendidos aparelhos celulares pertencentes aos Reclamantes, sob o pretexto de angariar elementos informativos acerca de fatos delituosos em apuração, cujos detalhes não foram fornecidos aos interessados no momento do ato, limitando-se a entrega de cópia do mandado.”

Acrescentam que 

“A investigação avança com a extração de dados dos celulares apreendidos e outras diligências sem que a defesa possa sequer conhecer os fundamentos que justificaram a invasão domiciliar e a apreensão dos bens.”

Sustentam que a “negativa de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito Policial e da medida cautelar de busca e apreensão representa uma a fronta direta e intransigente à autoridade do enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.”
Por fim, requerem o seguinte: 

“1.- a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar que a autoridade reclamada franqueie imediatamente à defesa técnica o acesso integral a todos os elementos de prova já documentados e formalizados nos autos do Inquérito Policial e da Medida Cautelar nº 0000543- 11 .2026 .8.16.0118;
2.- A requisição de informações à autoridade reclamada , o Juízo de Direito da Vara Criminal de Morretes/PR, para que as preste no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil;
3.- A intimação da Procuradoria-Geral da República para que apresente parecer no prazo de cinco dias, conforme o artigo 991 do Código de Processo Civil;
4.- Ao final, que se ja julgada integralmente procedente a presente reclamação para cassar em de finitivo os atos reclamados, garantindo-se aos Reclamantes o acesso amplo e irrestrito aos elementos de prova já documentados, em observância à Súmula Vinculante 14.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A parte reclamante alega não ter conseguido acesso a qualquer elemento de prova, inclusive aqueles que já se encontram devidamente documentados e formalizados nos autos, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se das decisões proferidas pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 7): 

“1. Trata-se de pedido de habilitação dos patronos de José Ferreira de Lima e Vitor Angelo Bertolin aos autos de Mandando de Busca e Apreensão nº 0000543-11.2026.8.16.0118 (mov. 1.1). 
2. Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, com a manutenção do sigilo absoluto dos autos, em virtude da necessidade de se resguardar a regular colheita dos elementos de informação (mov. 9.1). 
É o necessário. 
3. Considerando que a habilitação dos causídicos não se trata de direito absoluto, já que a própria legislação processual estabelece o sigilo como medida excepcional e necessária quando a publicidade dos atos puder comprometer a eficiência da diligência, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de habilitação e o acesso aos autos pelos patronos, sem prejuízo de oportuno deferimento quando concluídas as medidas pendentes.” (e-doc. 7, p. 22)

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente